Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709302-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO A DO SHCGN 712 RÉU ESPÓLIO DE: ADAO AMORIM DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ELENA DOMINGUES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DO SHCGN 712, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID 226397620, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0712866-92.2021.8.07.0001, proposta em face de ESPÓLIO DE: ADAO AMORIM DA COSTA, ora executado/gravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "1. Conforme ID 209321348 houve transferência para este Juízo de R$ 137.649,75, proveniente da penhora no rosto dos autos deferida no ID 104417017. No entanto, o levantamento da quantia depende da homologação da partilha em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF (processo no 0013131-87.2011.8.07.0001). 2. Manifeste-se o executado acerca da planilha ID 226323876, depositando o valor correspondente à diferença entre o montante já depositado (ID 222360618) e a quantia apontada, caso concorde com os cálculos. Prazo: 5 dias. 3. Independentemente do comando retro, esclareço que não será deferido levantamento pelo credor até decisão final da partilha, devendo a inventariante (Elena Domingues da Costa) informar juntando cópia da sentença, quando proferida." Em suas razões recursais, o exequente narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi determinada penhora no rosto dos autos do inventário 0013131-87.2011.8.07.0001 em trâmite perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF. Efetivada a penhora, houve a concordância da inventariante com o valor objeto da execução e foi proferida decisão pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, determinando que pagos os débitos, a inventariante deveria proceder à prestação de contas simplificada naqueles autos, no prazo de 15 dias. Contudo, o Juízo a quo, condicionou o levantamento da quantia após a homologação da partilha em curso na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF (processo no 0013131-87.2011.8.07.0001), nos termos da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que é desnecessário aguardar a prolação de sentença homologando a partilha no processo de inventário, pois há decisão autorizando o pagamento da dívida do espolio, mediante posterior prestação de contas pela inventariante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo seja conferido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a liberação do crédito em favor do Agravante, independentemente de partilha nos autos do processo de inventário. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinado a liberação do crédito do Agravante, independentemente de homologação da partilha nos autos do processo. Preparo recolhido (ID Num. 69775944). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, entendo que há risco de irreversibilidade da medida em caso de eventual deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, consistente na imediata liberação dos valores depositados em conta judicial. Igualmente, não se observa perigo de dano decorrente da manutenção da decisão agravada até a análise do pedido pelo colegiado. Sobre este ponto, sequer consta nas razões recursais qual seria a urgência que justificaria o deferimento monocrático do pedido, sem a manifestação do colegiado. Ademais, os valores já estão em conta judicial e sobre eles incide atualização monetária. Desse modo, necessário se faz o indeferimento da medida liminar pleiteada, devendo eventual reforma da decisão ser realizada quando da análise do mérito recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 15:47:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora